Tribunal: CARF
Processo: 16045.720026/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 103. VALOR EXONERADO INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA NA DATA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
Verificando-se que o valor exonerado, na data de apreciação do recurso de ofício, é inferior ao valor de alçada, incabível o conhecimento do recurso de ofício. A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, atualmente vigente, dispõe que a decisão de primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais).Recurso de ofício não conhecido.
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torna-la dedutível, face à legislação do imposto de renda, é indispensável comprovar o dispêndio corresponde à contrapartida de serviços efetivamente prestados pelo beneficiário dos pagamentos.

PAGAMENTO SEM CAUSA/OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. CAUSA ILÍCITA.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a alíquota de trinta e cinco por cento, o pagamento cuja causa ou a operação não for comprovada. Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda, entre outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser considerado sem causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência fiscal do contribuinte. Para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, contrato etc., é indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita, possa figurar como causa de pagamento e, com efeito, elidir o IR-Fonte.

PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS, SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM GLOSA DE DESPESA.
Não há qualquer incompatibilidade intrínseca entre o regime do lucro real e o lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário, sem causa. As bases jurídicas para a incidência do IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa são completamente distintas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.720026/2016-67
ACÓRDÃO
1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APOLO TUBULARS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 103. VALOR EXONERADO INFERIOR AO
VALOR DE ALÇADA NA DATA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA.
Verificando-se que o valor exonerado, na data de apreciação do recurso de
ofício, é inferior ao valor de alçada, incabível o conhecimento do recurso
de ofício. A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, atualmente
vigente, dispõe que a decisão de primeira instância administrativa se
encontra sujeita à confirmação pelo CARF quando exonerar o contribuinte
do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de
Reais). Recurso de ofício não conhecido.
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
GLOSA.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torna-la dedutível, face à
legislação do imposto de renda, é indispensável comprovar o dispêndio
corresponde à contrapartida de serviços efetivamente prestados pelo
beneficiário dos pagamentos.

PAGAMENTO SEM CAUSA/OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. CAUSA ILÍCITA.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a
alíquota de trinta e cinco por cento, o pagamento cuja causa ou a operação
não for comprovada. Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço,
compra e venda, entre outros) que ensejou o pagamento. Causa é o
motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não
comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o
lançamento também é devido. Note-se que há uma relação entre a
Fl. 3165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
2
operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento,
porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser
considerado sem causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros
pontos, transparência fiscal do contribuinte. Para comprovar tanto a
operação quanto a causa não basta uma roupagem jurídica, registro
contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, contrato etc., é
indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com
documentos hábeis e idôneos, a efetividade da operação e a causa do
pagamento. E mais, a operação e a causa devem ser lícitas, é dizer, não há
falar-se que atividade ilícita, possa figurar como causa de pagamento e,
com efeito, elidir o IR-Fonte.

PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS, SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO COM GLOSA DE DESPESA.
Não há qualquer incompatibilidade intrínseca entre o regime do lucro real
e o lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário, sem causa. As
bases jurídicas para a incidência do IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa são
completamente distintas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, nos termos do voto do Relator, i) por
unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício; em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para: a) reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%; b) reconhecer a
decadência parcial dos créditos tributários relativos à glosa de despesas de IRPJ e CSLL referentes
às operações realizadas com a empresa Antônio Menezes no ano-calendário de 2010; c) afastar a
responsabilidade solidária; ii) por maioria de votos, em afastar a multa isolada, vencidos os
Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior e Edmilson Borges Gomes que negavam provimento em
relação à matéria.

Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 3166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
3
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (e-fls. 2739-2802; 2811-2872) interpostos contra
acórdão da 8a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 2631-2698) que julgou parcialmente procedente
impugnação apresentadas contra auto de infração de IRPJ, CSLL e IRRF relativos aos anos-
calendário 2010, 2011, 2012 e 2013 (e-fls. 2-67), em que se apontam as seguintes infrações:
IRPJ
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Lançamento para constituição de crédito tributário referente ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica, decorrente de glosa de despesas inexistentes, apuradas
conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, em anexo.
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Lançamento para constituição de crédito tributário referente à multa de 50%
incidente sobre o valor do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica determinado
sobre base de cálculo estimada, não recolhido ou compensado, conforme consta
no Termo de Verificação Fiscal, em anexo.
CSLL
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO:
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
NÃO
COMPROVADOS
Fl. 3167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
4
Lançamento para constituição de crédito tributário referente à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, decorrente de glosa de despesas inexistentes,
apuradas conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, em anexo.
IRRF:
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Lançamento para constituição de crédito tributário referente ao Imposto de
Renda na Fonte incidente sobre pagamento sem causa, conforme consta no
Termo de Verificação Fiscal, em anexo.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 68-107) que acompanha os autos de infração
aponta os seguintes fatos principais:
2 – Da Operação Lava Jato
Na denúncia do crime de organização criminosa o MPF relata que uma grande
organização criminosa se estruturou com a finalidade de praticar delitos em
desfavor da PETROBRAS, a qual compreende três núcleos fundamentais:
O primeiro núcleo, integrado pelas empreiteiras, voltava-se à prática de crimes de
cartel e licitatórios contra a PETROBRAS, de corrupção de seus agentes e de
lavagem dos ativos havidos com a prática destes crimes.
O segundo núcleo, integrado por PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE,
PEDRO BARUSCO e outros empregados do alto escalão da PETROBRAS, foi
corrompido pelos integrantes do primeiro núcleo, passando a auxiliá-los na
consecução dos delitos de cartel e licitatórios.
O terceiro núcleo, núcleo financeiro da organização criminosa, constituído e cujo
funcionamento se dá no entorno de uma figura que se convencionou chamar de
“operador”, verdadeiro intermediador de interesses escusos, voltado à
operacionalização do pagamento das vantagens indevidas aos integrantes do
segundo núcleo, assim como para a lavagem dos ativos decorrentes dos crimes
perpetrados por toda a organização criminosa.
(...)
Esse núcleo atuou provendo serviços de lavagem profissionais e terceirizados,
como, por exemplo, utilizando-se de empresas de fachada com as quais as
empreiteiras formalizavam contratos ideologicamente falsos, que pudessem criar
uma aparente justificativa econômica para o pagamento, como a prestação de
consultoria com a emissão de notas fiscais “frias”.
Com efeito, será demonstrado que a Fiscalizada entabulou contrato com uma
noteira utilizada pelo operador Júlio Camargo, contrato esse ideologicamente
falso, com objetivo de possibilitar o fluxo financeiro da propina para os agentes
(políticos e privados) envolvidos. Ou seja, restará comprovado que neste
Fl. 3168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
5
contrato não houve a efetiva prestação de serviços, até porque a empresa de
fachada não possuía capacidade operacional para tanto
2.1 – Do cartel formado pelas empreiteiras pertencentes ao “Grupo”
(...)
2.2 -Da participação dos operadores no esquema criminoso
O mecanismo engendrado pelas empreiteiras para o pagamento das propinas
negociadas nas obras da Petrobrás envolveu a prestação de serviços fictos pelas
empresas de fachada controladas pelos operadores. Tais agentes, no intuito de
dissimular os pagamentos ilícitos, constituíram empresas para a emissão de
documentação fiscal inidônea. Em verdade, trata-se de contratos de prestação de
serviços de consultoria inexistente. Trata-se tais espécies de contrato de maneira
amplamente difundida na prática criminosa em que a aferição dos serviços
prestados poderia mais facilmente ser dissimulada.
Com efeito, nas auditorias fiscais nas empresas prestadoras de serviços
controladas pelos operadores, verifica-se a completa falta de materialidade dos
serviços prestados. Isto quer significar que, em regra, inexiste capacidade técnica
do prestador; a mão-de-obra da prestadora é dissonante com a “expertise”
exigida pelo contrato; o objeto do contrato faz-se sem sentido pois a
intermediação nas contratações das sociedades de economia mista sujeitas ao
processo licitatório não necessitam de intermediação comercial dada sua
publicidade e transparência; o objeto contratual genérico e disperso é próprio dos
sistemas de fraude contratual; a falta de documentação comprobatória dos custos
dos prestadores dos serviços, dada a inefetividade dos serviços, é comum para as
prestadoras não obstante envolver várias empresas de diferentes sócios; a
ausência de documentação comprobatória das empreiteiras quando instadas a
comprovarem a materialidade do serviços tomados.
Em verdade será comprovado pela cadeia de delações dos envolvidos na
organização criminosa e demais provas do enlace dos envolvidos e seus negócios
ilícitos, que os operadores serviam para azeitar os pagamentos das propinas pelos
empreiteiros para os demais elos da cadeia criminosa. Com efeito, para que
pagamentos fossem feitos das diretorias da Petrobrás loteadas para a corrupção,
necessária a interveniência dos operadores para determinação do montante, da
forma e dos destinatários dos pagamentos de propina.
Estabelecida a organização na Petrobrás será aclarada sua forma de atuação pelos
operadores Alberto Youssef e Julio Camargo.
(...)
2.2.1- Do operador Alberto Youssef no esquema criminoso
Relata o doleiro como montou as empresas de fachada para emissão de notas
fiscais “frias” e repasse para os beneficiários do esquema criminoso. Também
esclarece como os recursos foram “lavados” de molde a não permitir a
Fl. 3169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
6
identificação dos recebedores das propinas pagas. Diga-se que seu papel nos
crimes perpetrados envolve o recebimento de numerário identificado como se
serviços prestados fossem, entregando-os em seguida aos destinatários não
identificados. Para atividade desta jaez, operava como um agente financeiro ilícito
nacional e internacionalmente, pois ordinariamente entregava por seus
empregados o numerário em espécie, seja em reais ou em moeda estrangeira.
(...)
Com efeito, identificou-se que a Mendes Júnior foi beneficiária de notas fiscais
“frias” emitidas pelas noteiras GFD INVESTIMENTOS LTDA e EMPREITEIRA
RIGIDEZ, controladas por ALBERTO YOUSSEF.
Tal estratagema, a par de materializar a lavagem de capitais, também resultou na
prática dos crimes tributários, pois, mediante pagamentos sem causa, foram
suprimidos tributos e contribuições sociais devidos à União, pelo fato de que
esses pagamentos foram lançados na contabilidade das empreiteiras como
custos(ou despesas operacionais), ensejando a ilegal redução da base de cálculo
do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social (CSLL).Com efeito,
identificou-se que a Mendes Júnior foi beneficiária de notas fiscais “frias” emitidas
pelas noteiras GFD INVESTIMENTOS LTDA e EMPREITEIRA RIGIDEZ, controladas
por ALBERTO YOUSSEF.
Tal estratagema, a par de materializar a lavagem de capitais, também resultou na
prática dos crimes tributários, pois, mediante pagamentos sem causa, foram
suprimidos tributos e contribuições sociais devidos à União, pelo fato de que
esses pagamentos foram lançados na contabilidade das empreiteiras como
custos(ou despesas operacionais), ensejando a ilegal redução da base de cálculo
do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social (CSLL).
(...)
2.2.2- Do operador Julio Camargo no esquema criminoso
(...)
Explicou o operador como fazia a lavagem de capitais. Tal qual afirmado por
Alberto Youssef com suas empresas de fachada, também Julio Camargo utilizava
as suas empresas para o repasse das propinas que intermediava. Neste caso, pelas
empresas Treviso, PIEMONTE e Auguri transitaram recursos que foram
direcionados para os demais beneficiários do esquema. Desta forma está
consignado no Termo de Colaboração no 01 de Júlio Camargo (fls. 1665/1671), a
seguir transcrito (fl. 1670):
(...)
Com efeito, a auditoria financeira das contas das empresas indicadas comprova as
transferências não somente de Julio Camargo para o exterior, mas também de
suas empresas para o exterior. Verifica-se a sistemática transferência de
numerário destinada aos acertos das propinas no exterior. Ademais, nos livros
Fl. 3170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
7
contábeis e declarações de imposto de renda do período (DIPJ) as distribuições de
dividendos são elevadas.
Diga-se que tal prática coaduna-se com a atividade de lavagem de capitais, eis que
ao enviar os recursos os sócios estão “camuflando” os destinatários dos recursos
lavados. Neste ponto, a distribuição de dividendos representa a última das etapas
do processo criminoso de lavagem de dinheiro, ao desconectar o pagamento das
empreiteiras dos envios para os beneficiários dos pagamentos de propina. Serve
ao propósito claro de dificultar ou impedir o rastro financeiro.
A seguir estão as constantes transferências das empresas Treviso e PIEMONTE, e
de Julio Camargo para o exterior, obtidas a partir dos extratos bancários das
noteiras e da pessoa física do operador.
(...)
2.2.2.1 – Da Diligência na empresa PIEMONTE
Em visita à sede das empresas, foram entrevistados os funcionários a fim de
serem levantadas as atividades exercidas. Pelo quanto apurado, os funcionários
não disseram com precisão as atividades das empresas, conforme consta no
Termo de Declaração de Empregados de fls. 1708/1723. Mais ainda. Apenas
confirmaram a atividade de representação comercial para a empresa Prysmian,
não descrevendo ou sabendo informar sobre outras atividades desempenhadas.
Este desconhecimento ocorre de maneira uniforme pelos 3 funcionários. Do
objeto social da empresa, apenas sabiam que seria da área de petróleo com a
Petrobrás, e que algumas pessoas como Alberto Youssef faziam visitas frequentes.
De início, nem os funcionários sabem as atividades desenvolvidas pela empresa
além da representação comercial da Prysmian, causando mais espécie ainda que
passados meses dos mesmos questionamentos iniciais, não tenha se dignado em
comprovar a materialidade dos serviços além da representação comercial nas
vendas de cabos elétricos.
Por meio do Termo de Intimação de fls. 1694/1696, a empresa PIEMONTE foi
intimada a apresentar documentos que comprovassem a efetiva prestação de
serviço à APOLO, dentre outros, sendo que em resposta, apresentou os seguintes
documentos:
(...)
Pela análise dos documentos apresentados, verifica-se que se trata de catálogos,
e-mails, certificados, manuais, proposta comercial etc., e que dentre eles não
consta qualquer recomendação destinada à contratante, tal como estabelece o
item 2.1 – “a” do contrato celebrado entre ambos, transcrito a seguir:
(...)
Evidentemente, tais elementos não se prestam para comprovar a prestação de
serviços de consultoria / assessoria, tal como previsto no item 1.1 do contrato
celebrado entre APOLO e PIEMONTE, tendo em vista que dentre eles não consta
Fl. 3171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
8
qualquer relatório ou documento equivalente contendo instruções / orientações
destinadas à empresa contratante, o mínimo esperado para um contrato de valor
superior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).
2.2.2.2 - Das verdadeiras atividades das empresas de Julio Camargo
Em procedimentos de diligência junto às empresas PIEMONTE, Treviso e Auguri,
em que o Sr. Júlio figura como sócio, anteriormente ao início do procedimento
fiscal junto à APOLO, por meio dos Termos de Intimação de fls. 1689/1701, foi
solicitada a apresentação de contratos de prestação de serviço firmados entre as
empresas do Sr. Júlio Camargo e terceiros. Em resposta, foram apresentados os
contratos celebrados entre as empresas CCDL e Treviso, UTC e a PIEMONTE, e
NEDL Construção de Dutos do Nordeste Ltda e PIEMONTE, fls. 1724/1752, cuja
análise nos mostra que possuem o mesmo objeto, conforme segue:
(...)
Verifica-se acima que o leque de atividades a ser prestado permite facilmente aos
contratantes a comprovação documental do objeto contratual. Não obstante,
passado tempo suficiente para detalhamento, foram apenas apresentados, aos
Auditores encarregados dessas diligências, e-mails em que na maior parte das
vezes o operador é copiado. Inexiste função compatível com as acima detalhadas
que constem nas trocas de mensagens eletrônicas.
Ademais, não há qualquer contratação de profissionais na área de atuação das
contratantes, não obstante o volume de serviços que contratos da monta
envolvida demandariam. Isto porque, de acordo com adágio ianque: não há
almoço de graça. Presente a verdade, das duas uma: ou se trata de profissional de
ilibada “expertise” no ramo de petróleo ou o volume de serviços demandado
estaria incompatível com as parcas remunerações das poucas funcionárias. Como
o profissional da propina não tem qualquer “expertise” técnica comprovada,
estamos, por óbvio, diante da indecorosa terceira opção, aceita em parte pelo
operador, qual seja, a de que inexistiu qualquer prestação de serviços para todos
os consórcios e empreiteiras contratantes, até mesmo no contrato em que atuaria
como representante comercial da Prysmian.
(...)
3 – Das Informações prestadas por Carlos Eduardo de Sá Baptista
De acordo com informações prestadas pelo Sr. Carlos Eduardo de Sá Baptista,
Diretor-Presidente da APOLO, à Comissão Interna de Apuração, da Petrobrás, fls.
1543/1548 (documento obtido na denúncia apresentada pelo Ministério Público
Federal), o Sr. Júlio Camargo fora contratado pela APOLO, em 2009, com a
seguinte finalidade
(...)
4 – Da Denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal
Fl. 3172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
9
Cientificada, a Recorrente e responsável solidário apresentaram impugnação em
que defenderam o afastamento das infrações, a existência de decadência, a impossibilidade de
qualificação da penalidade e o afastamento da responsabilidade solidária.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010, 2011, 2012,
2013 PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao Fisco Federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades
públicas para efeito de lançamento tributário, desde que estas guardem
pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer.
PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O procedimento fiscal é inquisitório e, por isso, não se lhe aplica a ampla defesa e
o contraditório. Inocorre cerceamento do direito de defesa quando se assegura ao
interessado o pleno conhecimento dos atos processuais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010, 2011,
2012, 2013 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Existindo prova de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica agiram
com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista no art.
135, inciso III, do CTN.
DECADÊNCIA. FRAUDE.
Em caso de dolo, fraude ou simulação, o termo para contagem do prazo para
constituição do lançamento por homologação é o previsto no inciso I do artigo
173 do CTN.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, da Lei no
9.430/96, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Afasta-se a multa agravada, caso não fique cabalmente demonstrada ocorrência
daquelas hipóteses definidas na Lei no 4.502/64.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio,
incidem juros de mora, devidos à taxa SELIC.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
GLOSA DE GASTOS. DESPESA ILÍCITA. ATRIBUTOS DE DEDUTIBILIDADE.
Descoberta a origem ilícita de pagamento, a respectiva despesa deve ser
caracterizada como não necessária, não usual e não normal, motivando a glosa.
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
10
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA NÃO PAGA.
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento mensal por estimativa, é
devido o lançamento de multa exigida isoladamente.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
PROPORCIONAL.
IMPOSTO
NÃO
PAGO.
CONCOMITÂNCIA.
Aplica-se a multa de 50% sobre os valores devidos por estimativa e não
recolhidos, bem como a multa de ofício sobre o imposto não pago apurado em
31/12.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo a solução dada ao lançamento principal, em face
da relação de causa e efeito entre ambos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
PAGAMENTO SEM CAUSA. ART. 61, LEI No 8.981/1995. DECADÊNCIA.
PAGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA. ART. 173, I, CTN.
Na ausência de pagamento antecipado a título de IRRF sobre pagamentos sem
causa ou a beneficiário não identificado, a contagem do prazo decadencial para o
lançamento de ofício do IRRF correspondente se dá na forma do art. 173, inciso I,
do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA. ART. 61, LEI No 8.981/1995.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte o pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas, cuja causa não for comprovada, ainda que esse
pagamento resultar em redução do lucro líquido da empresa.
“BIS IN IDEM”. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE DESPESA.
COMPATIBILIDADE.
O lançamento de glosa de despesa indedutível é compatível com o lançamento do
IRRF motivado pelo pagamento correspondente, cuja causa não seja comprovada.
Contribuinte e responsável solidários apresentaram recursos voluntários em que
reiteram as razões de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, deles tomo conhecimento.
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
11
No que tange ao recurso de ofício, este não deve ser conhecido. Cumpre observar
que, sobre o conhecimento do recurso de ofício, nos termos da Súmula CARF 103, “para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância”.
O limite de alçada atualmente vigente é aquele previsto na Portaria MF 2/2023, que
estabelece como limite o valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais):
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No caso em tela, a parcela exonerada (que se refere à multa qualificada afastada
para parte do lançamento) é inferior a referido limite, ensejando o não conhecimento do recurso
de ofício, conforme demonstrativo ao final do voto da DRJ:

Assim, não conheço do recurso de ofício.

I.
Preliminares. Nulidade por violação à presunção de inocência e cerceamento do
direito de defesa.
Em sede de preliminar, pleiteiam as Recorrentes em seu recurso voluntário que
“considerando o teor da sentença proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Federal em Curitiba, nos
autos da Ação Penal no 5030883-80.2016.4.04.7000/13a VF em Curitiba, e considerando o que
dispõe o CTN, em seu artigo 112, inciso II e III, seja acolhida a primeira preliminar suscitada no
item III do presente recurso, determinando-se a anulação integral das três autuações que visam à
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
12
cobrança do IRPJ, da CSLL e do IRRF, reconhecendo-se o vício incorrido no lançamento pela
violação ao princípio da presunção de inocência e à coisa julgada”.
A respeito do tema, destaco que – como bem consignou a DRJ - são comuns os
procedimentos de ofício que se baseiam em documentos coletados por outros órgãos. Não há
vedação que impeça a autoridade de se valer de um documento oficial obtido em outro âmbito
administrativo, ou mesmo judicial, desde que a peça tenha fé e tenha sido carreada aos autos de
forma regular.
Trata-se de “ponto de partida”, sobre o qual a fiscalização tem o dever de
aprofundamento, como detalharei adiante. Todavia, os ilícitos penais e tributários são regidos por
normas distintas, obedecem a regras sistêmicas diferentes e se apuram por meio de processos de
natureza diversa.
Dessa forma, as conclusões adotadas pela esfera penal poderão ser úteis no
convencimento do julgador administrativo tributário, mas não o condicionam.
Assim, como bem observou a DRJ:
Embora a referida ação penal analise as condutas dos réus relativamente às ações
conseqüentes ao contrato da Apolo Tubulars (impugnante) com a Petrobrás,
notadamente com relação às operações entre a impugnante e a empresa
Piemonte, de Julio Camargo, não há verdadeiramente concomitância entre a
referida ação penal e este processo administrativo. Lá se cuida de crimes não
tributários, a exemplo dos crimes de corrupção ativa e passiva (art. 317 do Código
Penal); lavagem de dinheiro (art. 1o, caput, da Lei n.o 9.613, de 1998); associação
criminosa (art. 288 do CP), quando aqui se cuida, na esfera administrativa, de
exigências meramente fiscais.
Assim, afasto essa preliminar.
Ainda em sede de preliminar, alegam as Recorrentes que não foi possibilitado à
impugnante produzir provas, ter oitivas, acompanhar depoimentos, prestar testemunho, etc,
durante o procedimento fiscal, e que, portanto, seria nula a autuação.
Peço vênia para transcrever as razões da DRJ quanto ao tema, com as quais
concordo:
24. Coerentemente com essa interpretação, o art. 14 do Decreto 70.235, de 1972,
preceitua: “a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
Com a apresentação da impugnação o procedimento se torna processo,
estabelecendo-se o conflito de interesses: de um lado o fisco que acusa a
existência de débito tributário, fundando sua pretensão de recebê-lo e, de outro,
o contribuinte, que opõe resistência por meio da apresentação de impugnação. É
a partir desse momento que, iniciada a fase processual, passa a vigorar, na esfera
administrativa, o princípio constitucional da garantia ao devido processo legal, no
qual está compreendido o respeito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
13
25. A defesa e o devido processo legal foram garantidos após a lavratura do auto
de infração, pois com ela a impugnante passou a ter direito à contestação,
alegando tudo o que entendeu cabível, inclusive apresentar as provas que
entendesse serem relevantes.
26. Em vista do até aqui exposto, pode-se asseverar que não procede a afirmação
de ter havido lesão ao princípio do amplo direito de defesa por parte da
impugnante, como se pode comprovar pela impugnação apresentada pela
contribuinte. As provas utilizadas para a formalização dos lançamentos estão
explícitas no processo. A defesa e o julgamento igualmente estão adstritos à
verdade demonstrada no processo. Sendo assim, o direito pleno de defesa, o
contraditório e o devido processo legal são oportunizados com a possibilidade de
apresentação das impugnações.
Assim, igualmente afasto essa preliminar.
Em conclusão, rejeito as preliminares suscitadas.

II.
Mérito. Glosa de despesas e IRRF sobre pagamento sem causa.
Discute-se no caso em tela auto de infração que tem por objeto a glosa de
despesas, por não comprovação, bem como o lançamento decorrente de multa isolada pela falta
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e o lançamento de IRRF por pagamento sem
causa/beneficiário não identificado.
De antemão, importa notar que tais espécies de infração são de cunho
eminentemente probatório. A glosa de despesas pela sua não comprovação diz respeito
justamente à (in)capacidade de o contribuinte provar que os seus dispêndios (custos ou despesas)
se deram por operações efetivamente existentes, isto é, lastreadas em documentos
comprobatórios mínimos que demonstrem que o serviço efetivamente existiu ou que a
mercadoria efetivamente foi adquirida.
Da mesma forma, a infração relativa ao IRRF sobre pagamentos sem causa
igualmente decorre, como efetivamente deve ser, quando o contribuinte não é capaz de
comprovar a materialidade que justifica o fluxo financeiro.
Veja-se que sequer se está a discutir o caráter operacional da despesa, mas de
questão antecedente e prejudicial: a despesa decorre de uma operação efetivamente existente?
Ou melhor, a despesa tem existência real?
Veja-se que a legislação atinente ao Imposto de Renda expressamente determina
que a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter escrituração com
observância das leis comerciais e fiscais, e que essa escrituração deve abranger todas as suas
operações (art. 251 do RIR/99), e será sujeita à verificação pela autoridade fiscal (art. 276):
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
14
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no
2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
[...]
Art. 276. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos de sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova, observado o disposto no art. 922 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o).
E, mais ainda, a legislação igualmente determina que, para fazer prova em favor do
contribuinte, a escrituração deve ser mantida com observância das disposições legais, como
dispõe o artigo 9o, § 1o, do Decreto-lei 1.598, de 1977, matriz legal do art. 923, do RIR/99:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Grifo
nosso)
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (DecretoLei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Não basta, pois, para justificar a dedutibilidade com custos e despesas, que o
contribuinte lastreie suas operações apenas de forma escritural. Deve manter em boa guarda,
enquanto não prescritas as ações cabíveis, todos os documentos que instrumentalizam as
operações registradas contabilmente e que alteraram sua situação patrimonial, incluindo,
consequentemente, documentos que comprovem a efetividade das operações e das transações
financeiras neles refletidos.
Outro não é o entendimento deste Conselho, a exemplo dos seguintes acórdãos da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
15
GLOSA DE DESPESAS. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao contribuinte a comprovação das
operações e correspondentes despesas que considera dedutíveis para fins de
imposto de renda, incluindo sua efetividade.

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação
do imposto de renda, é indispensável comprovar o dispêndio corresponde à
contrapartida de serviços efetivamente prestados pelo beneficiário dos
pagamentos. (Acórdão 9101-004.020 – 13/02/2019)
No mesmo sentido acórdãos das Turmas Ordinárias, inclusive desta Turma
Julgadora:
DESPESA
DEDUTÍVEL.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
A escrituração regular para ter força probante das despesas nela registradas deve
estar lastreada em documentos hábeis e idôneos segundo a natureza dessas
despesas. Trata-se, portanto, de consectário lógico no sentido de que a despesa
dedutível somente poderá ser deduzida, para fins de apuração do lucro real, se
comprovado o pagamento (liquidação da despesa) e a efetividade (realização da
despesa). Trata-se de ônus do contribuinte.
(CARF – Acórdão 1101-001.320 – 11/06/2024)
LUCRO REAL. DESPESAS DEDUTÍVEIS. EFETIVIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
GLOSA. PROCEDÊNCIA.
É procedente a glosa de despesas que, embora relacionadas às atividades
produtivas da empresa, o contribuinte não logra êxito em comprovar, com
documentação hábil e idônea, a realização das despesas e serviços, nem o efetivo
pagamento, logo, não comprovados nos termos da legislação do IR, o que justifica
a glosa da dedução.
(CARF – Acórdão 1202-001.578 – 28/03/2025)
Semelhante raciocínio é aplicável ao caso do IRRF sobre pagamento sem causa e/ou
beneficiário não identificado. Trata-se de incidência prevista no art. 61 da Lei 8.981/95. Dispõe o
artigo:
Lei no 8.981, de 1995, base legal do art. 675, do Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99)
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
16
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Como se vê, estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos elencados nas seguintes hipóteses:
i) Pagamentos efetuados por pessoa jurídica a beneficiário não identificado: a
pessoa jurídica não comprova a identificação do beneficiário, ou o Fisco comprova
que o beneficiário indicado pela pessoa jurídica não recebeu o pagamento.
ii) Pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas
ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa: Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda, entre
outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do
pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a
causa do pagamento o lançamento também é devido. Note-se que há uma relação
entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento, porquanto
não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser considerado sem
causa
Como bem observou o Ilmo. Conselheiro Efigenio de Freitas Junior, em voto a
respeito do tema (Acórdão 1101-001.357), “para comprovar tanto a operação quanto a causa não
basta uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, contrato
etc., é indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e
idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem
ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita possa figurar como causa de pagamento e,
com efeito, elidir o IR-Fonte”.
Portanto, reitero: em semelhança ao que ocorre nas infrações relativas à glosa de
despesas por não comprovação, a infração relativa ao IRRF com base no artigo 61 da Lei
8.981/1995 igualmente é de cunho eminentemente probatório.
Ainda, observo que é plenamente possível e lícita a concomitância de ambas as
infrações. Nesse sentido é o Acórdão 9101-007.300 da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
julgado em 03/03/2025:
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS, SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
COM GLOSA DE DESPESA.
Não há qualquer incompatibilidade intrínseca entre o regime do lucro real e o
lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário, sem causa. As bases
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
17
jurídicas para a incidência do IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa são completamente distintas.
Feitas tais observações, destaco que as infrações narradas no Termo de Verificação
Fiscal decorrem, como já relatado, de Representação Fiscal que dá conhecimento, à Receita
Federal do Brasil, de determinados fatos apurados em investigações criminais envolvendo as
empresas PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA. e ANTONIO MENEZES ENGENHARIA E MEIO
AMBIENTE LTDA., empresas estas que foram contratadas pela APOLO TUBULARS, ora Recorrente.
Tais fatos decorrem basicamente das investigações empreendidas no âmbito da
“Operação Lava Jato”, deflagrada pelo Ministério Público Federal e cuja relevância e aspectos
gerais são de amplo e notório conhecimento. Em que pese o seu caráter de fato notório, tratando-
se de processo administrativo fiscal em que se apuram infrações tributárias de caráter específico,
cabe delimitar com precisão quais as questões da operação que serviram como “ponto de partida”
à fiscalização, assim como aquelas que não tem relação direta com as infrações de natureza
tributária, a fim de evitar-se a “contaminação” do processo administrativo fiscal com questões de
ordem penal não necessariamente replicáveis à matéria tributária ou mesmo questões de cunho
social ou moral, igualmente impertinentes.
E, como já destaquei, infrações de glosa de despesas e IRRF – tais como as
discutidas nestes autos – são de cunho eminentemente probatório. A sua manutenção ou não diz
respeito à capacidade de o contribuinte provar a substância das operações, muito mais do que às
decorrências na esfera penal.
Assim, em específico, aponta o Termo de Verificação Fiscal – TVF que a empresa
Recorrente, APOLO TUBULARS, teria efetuado pagamento às empresas PIEMONTE e ANTONIO
MENEZES, com a aparência de prestações de serviço, mas que verdadeiramente serviriam a
encobrir fluxo financeiro operado pelo Sr. Julio Camargo, alegadamente destinado aos
beneficiários de esquema criminoso envolvendo as contratações realizadas pela Petrobras e seus
diretores. Veja-se o seguinte trecho do TVF que resume o ponto:
A atividade do operador, conforme se observa nas mensagens apresentadas, era,
a partir de seu relacionamento com as empresas fornecedoras da Petrobrás, não
mais atuar como representante comercial, mas como “prospector” de negócios na
Petrobrás, envolvendo o contato facilitado que tinha com os ex-diretores da
estatal e as empresas contratadas. Diga-se que para as empresas com
participação estatal como a Petrobrás, a licitação é ordinária. Neste ponto,
desnecessária a figura do representante comercial, pois o processo deveria ser
público e igualitário entre os concorrentes. Ocorre que nos casos de que se cuida,
das duas uma hipótese: há dispensa de licitação e paga-se propina pela
contratação sem concorrência, ou há licitação que está corrompida. Nos casos
versados ocorreram ambas hipóteses para contratações distintas. Em verdade, o
papel do operador sempre foi de azeitar as relações entre corruptos e
corruptores, de molde a viabilizar as contratações com o pagamento das propinas
que se incumbia de liquidar.
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
18
A partir das informações recebidas da investigação criminal, a Receita Federal então
deu início ao procedimento de fiscalização. O Termo de Início de Fiscalização – TIF (e-fls. 120-147),
nesse sentido, consignou as informações essenciais obtidas da fiscalização criminal e, ato
contínuo, intimou a Recorrente a comprovar a materialidade das operações. Pelo caráter
elucidativo, e por bem resumir o que foi efetivamente “trazido” do inquérito, transcrevo os
principais pontos deste TIF:
Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil que subscrevem este termo, no
exercício de suas funções, amparados pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) acima, e nos termos dos 904. 909, 910, 915, 927 e 928
do Decreto n» 3.000, de 26 de marco de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99). CONSIGNAM abaixo as informações sobre a empresa PIEMONTE
EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ 04.733.787/000 V51, doravante PIEMONTE:
1. - Que referida empresa emitiu Notas Fiscais de prestação de serviço à
fiscalizada no período de 2010 a 2013, no valor total de R$ 7.117.425,78;
2 — Que no quadro societario da referida empresa figura o Sr. JULIO GERIN DE
ALMEIDA CAMARGO.
3 - Que o Sr. JULIO CAMARGO firmou acordo de colaboração premiada com o
Ministério Público Federal/Policia Federal, conforme consta no documento
intitulado 'Termo de Colaboração n° 7", lavrado em 3 de novembro de 2014, em
anexo;
4 - Que nesse documento, o Sr. JULIO CAMARGO declara o seguinte: "QUE os
recursos que o declarante remetia para a conta no CREDIT SUISSE eram
decorrentes de contratos de consultoria firmado pelo declarante por intermédio de
suas empresas AUGURI, TREVISO e PIEMONTE com consorcios e outras empresas
contratados pela PETROBRÀS, conformo já relatado em termos anteriores; QUE no
Brasil, o declarante realizava a distribuição de dividendos tías empresas AUGUR!.
TREVISO e PIEMONTE, em favor de sua pessoa física, e, em seguida, remetia os
valores ao banco CREDIT SUISSE, a título de investimentos no exterior, mediante a
formalização de contratos de cambio; QUE utilizou a conta no CREDIT SUISSE para
efetuar pagamentos de propina em favor de RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO,
a contas indicadas pelos mesmos, que serão informadas assim que receber os
extratos bancários;"
5 - Que em diligência ao endereço cadastral da referida empresa, Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil consignaram no 'Termo de Constatação e
Retenção de Documentos^ lavrado em 30/03/2015. em anexo, o quanto segue:
5.1 - Que no local funcionava um escritório contábil;
5.2 - Que no local não havia funcionários ou sócios da empresa PIEMONTE;
5.3 - Que funcionários da PIEMONTE não frequentavam o local com
habitualidade, e
Fl. 3182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
19
5.4 - Que no local foram encontradas apenas algumas caixas de documentos
contábeis da PIEMONTE do arquivo morto.
6 - Que Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil colheram as seguintes
informações prestadas por CAMILA GERMANO BUSSI. CPF 302.217.438-12,
funcionária do grupo de empresas do Sr. JULIO CAMARGO conhecido como
TREVISO (no qual se inclui a empresa PIEMONTE), conforme consta; no Termo de
Declarações, em anexo.
(...)
6 2 - Oue a Declarante, durante o tempo que lã esteve, não soube dizer o que a
empresa de fato fazia, apenas controlava o caixa das empresas, sendo
reiteradamente cobrada pela diretoria para controlar os pagamentos de contas e
se os recursos entravam nas datas e valores indicados.
(...)
6.5 - Que foi dito a ela que o Grupo Treviso faria consultoria ou assessoria
empresarial ou representação comercial, mas não sabia que tipo de consultoria
era prestada.
6.6 - Que a declarante, com exceção de algumas notas fiscais de serviço e algumas
pastas, como uma pasta intitulada "Estaleiro da Bahia", não se recorda de ter
visto ou manipulado um contraio de prestação de serviços ou relatório de
consultoria / assessoria referentes ã prestação de serviços prestados pelas
empresas do Sr. Júlio.
(...)
7 - Que Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil colheram as seguintes
informações prestadas por ADRIANA DE ALENCAR SILVA, CPF 263.782.418-21,
funcionária do grupo de empresas do Sr. JULIO CAMARGO conhecido como
TREVISO (no qual se inclui a empresa PIEMONTE), conforme consta no Termo de
Declarações, em anexo:
(...)
7.3 - Que a Sra. Ingrid tena dito que o Grupo Treviso faria consultoria, mas não
sabia que tipo de consultoria era prestada. Que, com exceção de pessoas em tese
ligadas à Petrobrás. nunca presenciou a freqüência de clientes, nunca viu um
contrato, uma nota fiscal por serviços prestados pelas empresas do Sr. Julio,
nunca viu ou ouviu falar de qualquer relatório de consultoria prestada pelas
empresas do Sr Julio, enfim, as salas, as mesas e armários das dependências,
inclusive as dos gestores, ficavam sempre limpas e vazias.
(...)
Isso posto, fica a interessada intimada a, no prazo de 20 (vinte) dias corridos
contados da data da ciencia deste termo;
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
20
a - Informar se a empresa PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ 04.733
787/0001-51. prestou os serviços acima mencionados à fiscalizada;
b - Apresentar cópia das Notas Fiscais de serviço emitidas pela PIEMONTE e copia
dos comprovantes de pagamentos destinados a essa empresa;
c - Informar se o valor dos serviços prestados foi deduzido na apuração da base de
cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e
qual o montante anual deduzido;
d - Apresentar o Livro de Apuração do Lucro Real referente aos anos-calendario
de 2010 a 2013.
e - Apresentar Relatórios, elaborados pela empresa prestadora, referentes aos
serviços prestados;
f - Informar quais foram as linhas de condutas estratégicas recomendadas à
contratante, conforme consta no ilem 2.1 da cláusula segunda - obrigações do
contratado, do Contrato firmado entre a fiscalizada e a empresa PIEMONTE, em
1o de fevereiro de 2010;
g - Apresentar todos os contratos de prestação de serviço originais, com firma
reconhecida, firmados entre a fiscalizada e a PIEMONTE.
Vale destacar que o TIF foi acompanhado de Termo de Colaboração prestado pelo
Sr. Julio Camargo, Termo de Constatação e retenção de documentos junto à empresa TREVISO,
Termos de Declaração relativos às informações prestadas pelas Sras. Camila Bussi, Adriana
Alencar, Eva Angelica Brosler, bem como com o Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a
Recorrente, APOLO TUBULARS, e a empresa PIEMONTE.
Tal intimação foi efetivamente respondida pela Recorrente (e-fls. 154-170). Em
petição, destacou a Recorrente que de fato manteve relação com a empresa PIEMONTE, mas
“trata-se de negócio lícitos de consultoria, assessoria na área de petróleo e gás e no
acompanhamento dos contratos de fornecimentos decorrentes de licitações vencidas em pregões
eletrônicos”. Questionou a credibilidade dos depoimentos prestados pelas funcionárias, e refutou
veementemente o que chamou de “tentativa de vincular os pagamentos efetuados pela efetiva
prestação dos serviços a atos de corrupção que teriam sido praticados pelo Sr. Julio Camargo” e
que “nunca existiu relação entre os serviços prestados pela Piemonte, os pagamentos efetuados
pela Fiscalizada e eventuais fornecimentos à Petrobras”.
Afirmou, ainda, que, naquele contexto, desejava expandir sua atuação, com o
desenvolvimento de novos produtos, a fim de atender a demanda da Petrobras e que, para tanto,
“Identificadas as potencialidades de mercado, a Fiscalizada foi buscar no mercado consultores e
parceiros capazes de somar esforços no reconhecimento da qualidade na fabricação de seus novos
produtos, tubos de ligas não ferrosas, com diâmetros, roscas e conexões variadas. Essa seria sua
meta comercial para fomentar o portfólio de produtos, consequentemente, suas receitas, além de
viabilizar uma maior participação no mercado de exploração de petróleo e gás nacional”.
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
21
Nesse esforço, identificou
O currículo da empresa do Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo reunia predicados
necessários para uma boa parceria com a Fiscalizada. Tratava-se de um prestador
de serviços com expoente no mercado, representava diversas empresas dentro do
Sistema PETROBRAS.
Cumpre registrar que naquele momento, em 2010, nâo se cogitava na existência
de cartel, corrupção na PETROBRAS, etc. Nada, absolutamente nada, pesava sobre
a conduta e aos serviços que eram prestados pelo Sr. Julio Gerin de Almeida
Camargo representando várias empresas de grande porte em vários setores.
No ano de 2010 era fato notório que se tratava de um representante comercial
que representava diversas empresas, em diversos ramos, com enorme
conhecimento do Sistema PETROBRAS.
Com a experiência e o Know How da Piemonte Empreendimentos Ltda, via o Sr.
Julio Gerin de Almeida Camargo, a Fiscalizada atuou para o reconhecimento da
qualidade de seus produtos com vistas a obter os certificados que a permitissem
participar das licitações.
Ressalte-se, por oportuno, que o objeto do contrato de prestação de serviços
firmado com a Piemonte Empreendimentos Ltda não tinha por objetivo negociar
preços. condições e fornrcimrntos para a Pfc ffíOBRAS Por oportuno, e aqui cabe
um parêntese para um esclarecimento adicional. Essa seria uma hipótese
impossível na prática, pois, nem caberia ao consultor de planejamento estratégico
e de acompanhamento do contrato, representar a Fiscalizada em negociações de
preços e condições de fornecimentos para a PETROBRAS.
Ressaltamos que desde o ano de 2008 as aquisições eram feitas pela PETROBRAS
mediante pregão eletrônico, ou seja, não havia como ocorrer ingerência externa
ou interna. Para ilustrar esse argumento estamos anexando exemplos de
licitações vencidas pela Fiscalizada, em certame digital, nas quais sequer houve o
fornecimento instantâneo de produtos (Documento n? 06) ou o pronto
recebimento.
Segue afirmando que, “com apoio da Piemonte Empreendimentos Ltda. a
Fiscalizada procedeu à revisão de seus cadastros, demonstrando suas novas parcerias, por
exemplo, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro visando desenvolver novos diâmetros de
tubos, novas ligas metálicas não ferrosas que fossem mais resistentes à corrosão química e
elétrica, pressão, temperatura, obtendo, através da homologação técnica a certificação de vários
novos produtos no CRCC da PETROBRAS” e que “durante o relacionamento da Fiscalizada com a
Piemonte Empreendimentos Ltda., e seu principal sócio Julio Gerin de Almeida Camargo, a
Fiscalizada efetuou extremos esforços no reconhecimento da qualidade de seus produtos e
processos, aumentando o número de produtos cadastrados no CRCC para um portfólio bem mais
expressivo, e com maiores possibilidades de participar dos certames do Sistema PETROBRAS”.
Defende, em síntese, que os serviços a possibilitaram melhoria comercial e operacional.
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
22
Respondendo de forma específica aos quesitos formulados no TIF, a Recorrente
então afirma serem estes os serviços prestados, anexa 40 notas fiscais de prestação de serviço e
defende sua dedutibilidade à luz do art. 299 do RIR/99. A respeito da apresentação de relatórios,
projetos e documentos comprobatórios do serviço, afirma que “a dinâmica dos serviços prestados
não exigia relatórios ou medições para o seu pagamento. A prestação de serviços pode ser
constatada, inclusive, com o testemunho de terceiros”.
Com efeito, dentre os vários documentos acostados aos autos naquela ocasião (e-
fls. 151-519) não é possível identificar, além das notas fiscais, quaisquer documentos que sejam
atribuíveis à prestação de serviço da empresa PIEMONTE. Há vários documentos relativos às
atividades da Recorrente, é verdade, mas nenhum deles apresenta vinculação com a assessoria
realizada pela PIEMONTE.
Os documentos apresentados foram, inclusive, muito oportunamente listados no
TVF, e sua menção é nesta altura oportuna:
Relacionou-se abaixo os elementos apresentados pela Fiscalizada em resposta ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 120/147):
a – Resposta apresentada pela Fiscalizada (fls. 154/170);
b – Contrato celebrado entre a APOLO e a PIEMONTE (fls. 174/179);
c – Certificados de Registro e Classificação Cadastral emitidos pela Petrobrás (fls.
180/202);
d – Relatórios de Divulgação em nome de Petronect (fls. 203/207);
e – Convite Eletrônico Nacional Um Envelope Contrato emitido pela Petrobrás (fls.
208/220);
f – Resumos de Oportunidade diversos emitidos pela Petronect (fls. 221/239);
g – Convite 17-012/11 emitido pela Petrobrás (fls. 240/255);
h – Convite Eletrônico NC- 0988303118 emitido pela Petrobrás (fls. 256/262);
i – Resumos de Oportunidade diversos emitidos pela Petronect (fls. 263/266);
j – Correspondência da Fundação Coppetec destinada à APOLO, datada de 29 de
agosto de 2012 (fl. 267);
l – Convênio firmado pela FINEP e Coppetec (fls. 268/301);
m – Nota de Empenho em nome da Finep (fl. 302);
n – Cópia de folha do diário Oficial da União (fl. 303);
o – Acordo firmado entre APOLO e Coppetec (fls. 304/309);
p – Relatórios de Acompanhamento Técnico em nome da APOLO (fls. 310/318);
q – Termo de Rescisão de Contrato firmado entre APOLO e PIEMONTE (fls.
319/320);
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
23
r – Foto de troféu concedido pela Petrobrás à APOLO (fl. 321);
s – Notas Fiscais, Comprovantes de Pagamentos e Comprovantes de recolhimento
de tributos retidos, referentes à suposta prestação de serviço envolvendo a
APOLO e a PIEMONTE (fls. 322/519);
Diligência semelhante foi também empreendida junto à PIEMONTE (e-fls. 1694-
1696). A resposta da prestadora teve o seguinte conteúdo:
PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA. por seu representante legal que ao final
subscreve» vera expor c requerer o quanto segue:
I) Em anexo os contratos do APOLO, PRYSMIAN. UTC, NEDL, CCDL e CAMARGO
CORREA.
II) Quanto as pessoas relacionadas aos contratos e locais de prestação dos
serviços, estão indicados nos respeclivos contratos;
III) Os serviços contratados foram executados pelos sócios da empresa, e na fornia
estabelecida nos respectivos contratos;
IV) Todos os documentos gerados na execução dos contratos, c de propriedade
dos contratantes conforme disposto nas cláusulas contratuais;
V) Em anexo contrato com a M QU1AN.
Quanto ao demais contratos não foram localizados por hora. cm função do tempo
liábil para tal;
VI) Observe-se constante no item IH. e a RAIS referente a TREV1SO.
Solicitamos a Autoridade Fiscal, observar as cláusulas contratuais quanto ao sigilo
e a confidencialidade dos contratos, cuja violação poderá gerar sanções legais
cabíveis.
À luz desse acervo probatório, a questão que se apresenta é, então, saber se há
elementos suficientes a afastar a infração. Em outras palavras, teria o contribuinte se
desincumbido do ônus de provar a materialidade e substância de sua escrituração contábil, à luz
das premissas jurídicas fixadas anteriormente?
E, nesse sentido, entendo que a resposta é negativa.
Como bem observou a DRJ, para além de qualquer conclusão adotada pelo
Ministério Público Federal ou na esfera criminal, “não há como atestar o cumprimento dos
atributos de dedutibilidade dessas despesas da Apolo Tubulars com a Piemonte, pois, limitando-me
somente à seara da verificação documental da dedutibilidade, entendo que não foi possível nem
mesmo confirmar a prestação de serviços nos moldes descritos no contrato correspondente”.
Nesse ponto, faço a observação de que, embora os serviços previstos no contrato
firmado com a PIEMONTE serem relativamente “amplos”, ainda assim entendo que serviços de
consultoria geram um mínimo de comprovação material. Veja-se o escopo do contrato:
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
24
a) Acompanhamento da situação atual do cadastro da CONTRATANTE na
PETROBRAS e ações necessárias para se realizar o cadastramento e/ou
"upgrade" do mesmo;
b) Promover reuniões da CONTRATANTE com os gerentes ria PETROBRAS.
c) Identificar nos Planos de Negócios da PETROBRAS os projetos que sejam
“alvo” de interesse e viáveis à CONTRATANTE, bem como desenvolvimento
dos negócios focados em tais projetos selecionados;
d) Acompanhamento dos conviles de cotação feitos pela PETROBRAS para a
CONTRATANTE, até a assinatura dos respectivos contratos com a PETROBRAS.
É de se imaginar que tais serviços, ainda que personalíssimos, envolvam alguma
materialização, ainda que mínima.
É bem verdade que serviços de natureza profissional são contratados não
necessariamente pelos documentos produzidos ou materializados, mas mesmo tais serviços
podem ser minimanete comprovados. Em se tratando de consultoria de gestão e comercial,
poderiam haver planos, relatórios, atas de reunião, planejamentos estratégicos, apresentações
comerciais, e-mails e tratativas comerciais registradas.
Todavia, como se nota dos documentos apresentados, além das notas fiscais, não
há documentos atribuíveis diretamente à PIEMONTE ou ao serviço por ela prestado.
Portanto, entendo não estar suficientemente provada a prestação de serviços,
razão pela qual entendo cabível o lançamento pela glosa da despesa e pelo IRRF sobre
pagamento sem causa relativamente às operações com a empresa PIEMONTE, à luz das
premissas jurídicas anteriormente fixadas.
Já com relação ao contrato da ANTONIO MENEZES, o Termo de Intimação 01 (e-
fls.809), dirigiu-se à comprovação dos serviços realizados pela empresa ANTONIO MENEZES
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.
Desde a fiscalização e também no recurso voluntário, a defesa da Recorrente se
centra na notória qualificação do seu titular, o Sr. Antonio Menezes, notadamente por se tratar de
pessoa que já antes prestava serviço técnico à impugnante, e que ficou acordado que seria ele o
responsável pelo acompanhamento técnico do contrato de fornecimento de tubos entre a Apolo e
a Petrobrás, e não a Piemonte. Destacam que o Sr. Antonio Menezes não foi denunciado na “Lava
Jato” e que os documentos apresentados não teriam sido levados em conta.
Naquela ocasião, anexou a Recorrente e-mails trocados com a Petrobras (e-fls. 823-
824), notas fiscais e comprovantes de pagamento (e-fls. 825-1235), bem como os contratos
firmados (e-fls. 1236-1249).
Igualmente foi expedido Termo de Intimação à prestadora em questão (e-fls. 1250),
em que se requer detalhes e informações sobre a prestação de serviços. A resposta da prestadora
apresentou o seguinte teor:
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
25
Quesito "a": A resposta a indagação é afirmativa. O relacionamento entre os
sócios da Antonio Menezes Engenharia e Meio Ambiente Ltda, doravante ALBRA,
com a Apolo Tubulars S/A existe desde o ano de 2007.
Quesito "b": Tenho dois contratos firmados com a Apolo Tubulars, cujas cópias
seguem anexadas, além do distrato firmado em dezembro de 2013 para
encerramento do relacionamento;
Quesito "c": Os contatos realizados com a empresa Apolo Tubulars S/A eram
feitos com diversos profissionais, em diversos níveis. O contrato de prestação de
serviços foi negociado e assinado pelo Sr. Carlos Eduardo de Sá Batista, Presidente
da Companhia na época. Conforme disposição dos estatutos sociais da
Companhia, a qual exigia duas assinaturas, o contrato também foi assinado por
Mario Cristiano Benford.
Questito "d" Os contatos na Apolo Tubulars S/A foram firmados com o Presidente
Carlos Eduardo de Sá Batista, Wilson Rossa Cordeiro, Diretor industriai; Eduardo
Gerk, na época Gerente Comercial, Igor Gomes, gerente de Qualidade.
Também tivemos contato com outros profissionais da Companhia, que se
desligaram ao longo do relacionamento, tais como: Eduardo A. Valle (ex-
presidente) Mónica Castelo Branco, Antonio Caruso.
Quanto às inscrições no CPF de cada uma das pessoas físicas, estou diligenciando
para obter, pois não temos em nossos cadastros por não ser uma informação
imprescindível para a prestação de serviços.
O contrato firmado com a empresa em questão possui o seguinte escopo:
a) Acompanhamento da situação atual do cadastro da CONTRATANTE na
PETROBRÁS e ações necessárias para se realizar o cadastiamento e/ou "up-grade"
do mesmo:
b) Promover reuniões da CONTRATANTE com os gerentes da PETROBRÁS de suas
subsidiarias.
c) Identificar nos Planos de Negócios da PETROBRÁS os projetos que sejam *arvo*
de interesse e viáveis à CONTRATANTE, bem como desenvolvimento dos negócios
focados em tais projetos selecionados;
d) Acompanhamento dos convites de cotação feitos pela PETROBRÁS para a
CONTRATANTE, atê a assinatura dos respectivos contratos com a PETROBRÁS
É interessante observar que, apesar de a Recorrente afirmar que a empresa
ANTÔNIO MENEZES teria prestado serviços voltados para a área técnica, ao passo que os
prestados pela empresa PIEMONTE estariam relacionados com o ramo comercial do negócio, o
confronto dos contratos de prestação de serviço firmados com ambas empresas (fls. 141/146 e
1242/1247), evidencia que o objeto de cada contrato é idêntico (litteris), como bem observou o
TVF.
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
26
A fiscalizada e a prestadora se limitarm a informar que a dinâmica dos serviços
prestados não exigia relatórios ou medições para seu pagamento.
Reitero as considerações efetuadas anteriormente quanto à dinâmica probatória
em infrações de glosa de despesa e IRRF, assim como quanto à mínima materialização dos serviços
prestados, ainda que intelectuais e de natureza personalíssima.
Faço minhas as palavras da DRJ:
65. Pois bem. No que toca exclusivamente ao aspecto material da dedutibilidade
dessas despesas, entendo que agiu corretamente a fiscalização, quando tratou
como indedutíveis essas rubricas.
66. A simples alegação de que a Albra ficou com “a parte técnica da produção de
tubos” já causa estranheza em si, haja vista que a impugnante é a própria
produtora desses tubos, deixando ainda mais sem justificativa essa contratação.
67. A alegação de que a Abra acompanhava esse contrato junto a Petrobrás
também carece de comprovação de como esse acompanhamento se dava.
Notadamente quando vimos que, como destacou a fiscalização, verifica-se que
eram praticamente idênticos os objetos dos contratos da Apolo com a Piemonte e
com a Albra, conforme pode ser visto às fls. 141/146 e 1242/1247.
68. Por sua vez, os documentos mencionados (fls. 1252 a 1459)4 comprovam, no
máximo, a existência da relação entre os que ali se comunicam, da qualificação
dos engenheiros e da ocorrência dos pagamentos, mas não logram dar substância
real à relação jurídico-econômica decorrente do contrato, o qual vincula, em suas
cláusulas, uma necessária comprovação de seu objeto. Mais ainda, como
destacou a fiscalização, é muito estranho admitir uma dinâmica de serviços que
não demande relatórios ou medições do trabalho fornecido, quando se trata de
contrato supostamente de ordem técnica e que monta R$ 7.321.779,15. Destaco
que esse contrato representava 97% do faturamento da Albra ao longo dos anos-
calendário de 2010 a 2013 (TVF, fls. 95).
69. Do mesmo modo, a alegação de que depoimentos de funcionários da
Petrobrás (fls. 2426 e ss) serviriam para comprovar que a Albra prestara serviços
que “... consistiram em orientar, desenvolver, equipar laboratório de pesquisa e
desenvolvimento de produtos e obter as credenciais necessárias para o
fornecimento de produtos.” (fls. 2395), uma vez que não se apresentam
associados a qualquer documentação relevante que os corrobore, não são
elementos suficientes para comprovar a dedutibilidade das despesas e dar causa
ao pagamento correspondente.
70. De qualquer modo, não muito diferente do que aconteceu com a Piemonte, a
ausência de elementos probatórios, a exemplo de relatórios, demonstrativos,
avaliações que demonstrassem como se dava esse acompanhamento, pela Albra,
do contrato da Apolo com a Petrobras, não nos habilita a tomar como dedutíveis
essas despesas, pois a própria verificação daqueles atributos de dedutibilidade
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
27
estapados no art. 299 do RIR, de 1999, ficou prejudicada. Nesse contexto,
mantenho a glosa de despesas apontada no auto de infração.
Assim, igualmente entendo por manter a glosa de despesas e o lançamento de IRRF
quanto à prestadora ANTONIO MENEZES.
Importa observar que trouxe a Recorrente aos autos cópia do acórdão proferido
nos autos da ação criminal n. 5030883-80.2016.4.04.7000/PR, em que figurou o Sr. Carlos Eduardo
de Sá Baptista, sócio-diretor da APOLO, como réu.
Concluiu-se naquela decisão:
Como tenho consignado outros processos relacionados à Operação Lava-Jato,
asdeclarações do colaborador devem se prestar tanto como elemento de
convicção apto a condenarcomo também para absolver. Os indícios no sentido de
que os réus Paulo de Castro e Carlos Eduardoagiram cientes de que a atuação de
Júlio Camargo não era 'estritamente técnica' não conduz àconclusão de dolo em
suas condutas, como afirma o Ministério Público Federal. São coisas
bastantedistintas.
Frise-se que o princípio da presunção de não culpabilidade, expressamente
previsto noart. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, é uma das principais
garantias penais atribuídas emfavor do indivíduo, como forma de conferir uma
maior proteção ao direito de liberdade, a fim de quea sua restrição, quando
necessária, somente seja possível após o esgotamento de todas asoportunidades
processuais.
É do Estado, no exercício do jus puniendi , o ônus de demonstrar, no decorrer
doprocesso, a culpabilidade do acusado pela prática da infração penal, devendo
esta serinequivocamente comprovada por provas produzidas dentro de um
devido processo constitucional elegal, garantindo-se o contraditório e a ampla
defesa. Somente após todo o desenrolar de um devidoprocesso constitucional e
legal, restando, ao final, comprovada a culpabilidade do acusado, e, assimmesmo,
após já se ter encerrada a atividade jurisdicional pelo trânsito em julgado da
decisãocondenatória, é que se afastará a sua inocência, imputando-lhe a prática
criminosa de formadefinitiva.
Deve ser mantida, assim, a absolvição dos réus PAULO DE CASTRO e
CARLOSEDUARDO DE SÁ em relação à imputação de crime de corrupção ativa,
com fundamento no artigo386, VII, do Código de Processo Penal, por falta de
prova suficiente para a condenação.
Veja-se, a esse respeito, que a absolvição se deu pela inexistência de prova do dolo
em sua conduta pessoal, a fim de caracterizar o crime de corrupção ativa.
Todavia, tal conclusão – como já apontei – não necessariamente se aplica à esfera
tributária, regida por normas e sistemática distinta. Como já apontei, o que se apura neste caso é
a comprovação material de determinadas operações, para fim de justificar e dar suporte ao
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
28
lançamento contábil de despesa, bem como quanto à comprovação da causa da operação para
fins de incidência do IRRF.
A falta de prova do elemento doloso para a pessoa física dirigente, que implica na
absolvição penal desta, não implica na insubsistência da infração tributária.
Em conclusão, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.

III.
Multa Qualificada.
No Termo de Verificação Fiscal, houve a qualificação da multa, a partir da seguinte
fundamentação:
Foram consideradas qualificadas as infrações acima descritas, isto porque a
evasão tributária perpetrada pela fiscalizada ao deixar de recolher os tributos
descritos acima foi idealizada através da utilização de notas fiscais de prestação
de serviços inidôneas, pois os serviços não foram prestados. Conforme suso
demonstrado, os pagamentos foram feitos por razão outra. Serviram para o
acobertamento contábil e financeiro do pagamento de propinas.
Estes fatos minudentemente relatados caracterizam a figura da sonegação fiscal.
A auditada tinha conhecimento da inidoneidade dos pagamentos realizados e da
consequência tributária na apuração dos tributos devidos na apuração do imposto
de renda, contribuição social e imposto retido na fonte, mas preferiu agir de
maneira evasiva, registrar os pagamentos com histórico contábil falso, utilizando-
se de documentação inidônea. Desta forma, praticou atos que deliberada e
sistematicamente demonstram a presença do DOLO, no sentido de ter a
consciência e querer a conduta de sonegação e agir em conluio com outra
empresa, descritas nos art. 71 e 73 da Lei no 4.502/64, justificando a aplicação da
multa qualificada de 150%.
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
A aplicação da multa de ofício em percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento) está prevista no art. 44, inc. I e § 1o da Lei 9.430/96 (litteris):
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
29
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)....................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Destaco que a DRJ afastou a qualificação da multa apenas em relação às despesas e
pagamentos relativos à empresa ANTONIO MENEZES, afastando a qualificação tanto quanto com
relação ao IRPJ e CSLL sobre a glosa de despesas, quanto relativamente ao IRRF:
Da multa qualificada
71. No campo da aplicação da multa de 150% sobre essa matéria, entendo que os
autos carecem de elementos que associem esses gastos a um outro tipo de
conduta comissiva no sentido de criar um processo fraudulento de redução da
incidência tributária. São estes os pontos que me fazem pender em favor dos
argumentos dos impugnantes neste ponto:
72. Assim, embora entenda que a dedutibilidade das despesas com o contrato da
impugnante com a empresa Albra não tenha sido comprovada, o que autoriza a
glosa desses dispêndios na apuração do lucro tributável, entendo que fiscalização
não comprovou de forma cabal que esses gastos se originariam de uma operação
fraudulenta. Não se justifica, portanto, a aplicação qualificada da multa de ofício,
pois não vejo as figuras do inc. I, § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, e dos
arts. 71 e 72, da Lei no 4.502, de 1964.
Da incidência da multa qualificada de 150% sobre o IRRF 118. Sob os mesmo
argumentos usados neste voto quando tratei do IRPJ e da CSLL, entendo, assim,
que, no que toca aos pagamentos feitos pela impugnante à empresa Piemonte, os
fatos lá tratados caracterizam a fraude e a sonegação fiscal, justificando a
aplicação da multa qualificada de 150%, com fulcro no art. 44, inciso I e § 1o da Lei
no 9.430, de 1996, também sobre o IRRF apurado sobre os pagamentos sem causa
feitos à empresa Piemonte.
O recurso de ofício não foi conhecido, de forma que resta sob litígio tão somente a
qualificação da multa incidente sobre a glosa de despesas e o IRRF relativos às operações
prestadas pela empresa PIEMONTE.
Insurge-se a Recorrente ao afirmar:
No caso em exame a fiscalização limitou-se a aplicar a penalidade agravada,
presumindo o evidente intuito de fraude, adotando os termos da acusação
formulada pelo MPF em processo de natureza penal contra um acionista e os
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
30
diretor presidente à época dos fatos, sem produzir a comprovação que a
justificasse.
A incidência da multa agravada sobre os tributos supostamente apurados foi
arbitrariamente aplicada, sem qualquer respaldo em fatos que indicassem a
conduta fraudulenta ou voltada para o intuito de fraudar a arrecadação tributária.
No caso em tela, entendo assistir razão à posição da DRJ, em virtude das
circunstâncias do caso concreto, que demonstram haver o elemento doloso que autoriza a
qualificação, elemento este não suficientemente elidido pela Recorrente.
Nego provimento ao recurso voluntário quanto ao ponto.

IV.
Decadência.
Alega a Recorrente a ocorrência de decadência parcial do lançamento em relação
ao IRPJ e à CSLL relativamente ao ano calendário de 2010, e quanto ao IRRF em relação ao período
compreendido entre os meses de janeiro a setembro de 2011.
No que diz respeito ao IRPJ e CSLL, afasta-se a alegação de decadência em razão da
existência de dolo, conforme indicado no item anterior, que manteve a qualificação da multa,
devendo-se aplicar a regra geral do art. 173, I, do CTN, mercê da exceção prevista na parte final do
§ 4o do art. 150, que excepciona os casos em que for comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Há de se observar, no que diz respeito às operações realizadas com a empresa
ANTONIO MENEZES, que a existência de dolo, fraude e simulação foi afastada pela própria DRJ, o
que redundou no afastamento da qualificação da multa em relação a esta parte do crédito
tributário lançado.
A decadência deveria ter sido igualmente reconhecida pela DRJ relativamente a
parte dos fatos geradores. Tal circunstância deve ser observada, a fim de se dar parcial
provimento ao recurso voluntário.
Já com relação ao IRRF, não obstante controvérsias históricas a respeito da
caracterização do IRRF como lançamento por homologação e o enquadramento na regra do artigo
150 §4o do CTN ou na sistemática do artigo 173, I, do CTN, o fato é que houve o julgamento pelo
STJ, do Tema Repetitivo 163 (REsp 973.733/SC), que determinou (de maneira vinculante para o
Carf) a adoção do prazo do artigo 173, I, do CTN, nas hipóteses dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, para os quais não tenha ocorrido o pagamento antecipado da
exação.
A partir de tal definição, deu-se neste Conselho a edição da Súmula n. 114, cuja
redação dispõe que “O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no artigo 173, I, do CTN”.
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
31
O seguinte acórdão da Câmara Superior bem evidencia o racional que sustenta
referida Súmula:
IR-FONTE SOBRE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Cada fato gerador de IR-fonte (cada pagamento efetuado pela fonte pagadora a
um beneficiário) é um fato gerador próprio, completo, autônomo, individual,
que não se comunica com outras retenções relativas a outros pagamentos feitos
pela fonte pagadora (outros fatos geradores). O fato gerador do IR-fonte é um
típico fato gerador instantâneo. Não há nesse caso a figura do fato gerador
complexivo (periódico), como se dá com o IRPJ e a CSLL. Se cada fato gerador de
IR-fonte é único, não há como falar em pagamento parcial de tributo. Não há
como utilizar recolhimentos de IR-fonte referentes a outras retenções (outros
fatos geradores), independentemente do código de recolhimento, da rubrica, etc.,
para fins de deslocar a contagem da decadência para a regra do art. 150 do CTN.
O deslocamento da regra decadencial só seria possível se o contribuinte
apresentasse recolhimento parcial de IR-fonte para uma determinada retenção
feita por ele, o que é difícil de acontecer, e também não é o caso dos autos. Ainda
assim, o deslocamento só abrangeria esse específico fato gerador, e não serviria
para antecipar a contagem da decadência para todos os demais fatos geradores
de IR-fonte ocorridos na mesma semana, no mesmo decêndio, na mesma
quinzena, no mesmo mês, no mesmo trimestre, no mesmo ano, etc.
(Acórdão 9101-003.231)
Assim, entendo ter caminhado bem a DRJ ao decidir:
102. No caso sob exame, não consta que tenha havido, no período objeto de
lançamento, qualquer pagamento, por parte do contribuinte, a título de IRRF,
com base no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
103. Assim, independentemente das hipótese estudadas, e mesmo da verificação
da ocorrência, ou não, de fraude, aplica-se a regra prevista no art. 173, inciso I, do
CTN. Nesse contexto, não há decadência, uma vez que o auto de infração foi
notificado à contribuinte em 14/10/2016, ao responsável solidário em
01/12/2016 (fls. 2383), ao passo que o fato gerador mais antigo (pagamento) se
deu em 17/01/2011 (fls. 118), o que levou, nesse caso, o termo final do prazo
qüinqüenal para 31/12/2016.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, unicamente para
reconhecer a decadência parcial do crédito tributário lançado, relativamente à parcela do
lançamento decorrente da glosa de despesas relativas à empresa ANTONIO MENEZES, todo o ano-
calendário de 2010.

V.
Multa isolada estimativa.
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
32
A respeito da questão jurídica relativa à concomitância entre a multa isolada e a
multa de ofício, não se trata de matéria nova perante este Conselho Administrativo. Na verdade, o
tema foi e continua sendo objeto de intensa controvérsia administrativa, com posicionamentos
louváveis em diferentes sentidos, ainda que antagônicos. Em especial, há maior controvérsia sobre
a aplicação temporal da Súmula 105 do CARF, à luz da alteração promovida pela Lei n.
11.488/2007 ao art. 44 da Lei 9.430/1996.
Basicamente, entre aqueles que reconhecem a validade da Súmula 105 do CARF, a
divergência se dá em torno de sua aplicação temporal. Para uma primeira corrente, a Súmula 105
do CARF tem sua eficácia temporal limitada aos fatos geradores ocorridos antes de 2007, em
função da alteração legislativa promovida pela Lei 11.488/2007. Em sentido contrário, há também
o entendimento de que, mesmo com referida mudança legislativa, não houve alteração
substancial do sentido da norma jurídica e, portanto, a Súmula permanece sendo aplicável.
Os seguintes precedentes (dentre tantos outros), exemplificam ambos os
posicionamentos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 105. ALCANCE. O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido
de que “a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício” alcança somente
fatos geradores anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488, de 2007. (CARF - Acórdão no 1201-006.210 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 19 de outubro de 2023)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA ISOLADA - CONCOMITÂNCIA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados
deve ser aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração
definitiva após o encerramento do exercício redunde em montante menor. Pelo
princípio da absorção ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade
pela violação do dever de antecipar, na mesma medida em que houver aplicação
de sanção sobre o dever de recolher em definitivo. Esta penalidade absorve
aquela até o montante em que suas bases se identificarem.
(CARF - Acórdão no 9101-006.618 – CSRF / 1a Turma – Sessão de 14 de junho de
2023)
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
33
Entendo ser o segundo entendimento o mais acertado e por isso o adoto neste
caso. Em síntese, entendo que a Súmula 105 do CARF é aplicável a todos os casos,
independentemente da competência em que aplicadas as multas, em função da natureza de
referidas penalidades, que não foi alterada em essência pela Lei 11.488/2007.
Vejamos o que diz o artigo 44 da Lei 9.430/1996, já com as alterações promovidas
por referida Lei:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Em primeiro lugar, há de se notar que o caput do artigo tinha a mesma redação,
mesmo antes da Lei 11.488/2007, isto é, “serão aplicadas”, de forma que a alteração legal não fez
qualquer diferença neste ponto. Faço tal observação, pois há entendimentos que enxergam, nessa
redação imperativa, a justificativa para a incidência conjunta de ambas as multas.
Em minha visão, a questão é, na verdade, pertinente à natureza das penalidades, e
não à redação do dispositivo legal. Em outras palavras, de “essência” da norma, e não de “forma”.
Neste ponto específico, faço referência ao voto condutor do Acórdão n. 9101-005-
692, de relatoria da Conselheira Livia de Carli Germano:
“Não obstante, compreendo que, muito embora a Lei 11.488/2007 tenha trazido
alterações no texto do artigo 44 da Lei 9.430/1996, a norma, em sua essência, não
foi alterada, sobretudo no que diz respeito à cobrança da multa isolada.
É dizer, a simples mudança na forma de escrever o disposto no art. 44 da Lei
9.430/1996, com a devida vênia, não muda a norma, tampouco a natureza da
multa isolada em relação à multa de ofício, quando esta é aplicada no caso
concreto.
Riccardo Guastini aponta a diferença entre texto e norma, indicando que o texto é
o objeto da interpretação jurídica, sendo a norma o seu resultado. O autor define
interpretação jurídica como “a atribuição de sentido (ou significado) a um texto
normativo.” (GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. Edson Bini (trad.). São
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
34
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 23). Assim, o discurso do intérprete seria
construído na forma do enunciado standard “T significa S”, em que T equivale ao
texto normativo e S equivale ao sentido ou significado que lhe é atribuído.”
Nessa toada, entendo que a norma jurídica do art. 44 da Lei 9.430/1996 não foi
suficientemente alterada, no que de fato importa, isto é, as hipóteses infracionais que dão ensejo
às penalidades.
A multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, aplica-se à falta de pagamento de
imposto ou contribuição, ao passo que a multa isolada de 50% refere-se às estimativas mensais
não recolhidas, de tal forma que não se pode olvidar que estas são meras antecipações do tributo
devido, não sendo tributo autônomo.
Assim, embora sejam penalidades distintas, voltadas a infrações distintas, quando
ambas as obrigações não foram cumpridas pelo contribuinte, o princípio da absorção ou
consunção impõe que a infração pelo inadimplemento do tributo devido prevaleça, afinal o dever
de antecipar o pagamento por meio de estimativas configura etapa preparatória para o dever de
recolher o tributo efetivamente devido, este sim o bem jurídico tutelado pela norma.
A título ilustrativo, destaco a argumentação contida no Acórdão CSRF 9101-
006.782, da 1a Turma:
Não nego que a base de cálculo das multas seja diversa (valor da estimativa
devida versus valor do ajuste anual devido), assim como não nego que se trata de
punição pelo descumprimento de deveres diferentes (a multa isolada como pena
por não antecipar parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória, e a
multa de ofício por não recolher o tributo apurado como devido no ajuste anual).
Ocorre que, sempre que a falta de recolhimento da estimativa refletir no valor do
ajuste anual devido e este não for recolhido, ensejando a aplicação da multa de
ofício, teremos uma dupla repercussão da primeira infração, já que esta ensejará,
ao mesmo tempo, a exigência da multa isolada e da multa de ofício. Aqui, sim, é
relevante o fato de a estimativa ser mera antecipação do tributo devido no ajuste
anual, sendo de se ressaltar a impossibilidade de se punir, ao mesmo tempo, uma
conduta ilícita e seu meio de execução.
Há de se observar ainda que a consunção é justamente o fundamento que já
fundamentava os precedentes que vieram a redundar na edição da Súmula 105 do CARF.
Veja-se o Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção
desse E. CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, que consta como o último acórdão
precedente à Súmula 105 do CARF:
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA - Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela
falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
35
reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta
é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é sem dúvida a
efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a
antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar
essa mesma arrecadação.
Portanto, se a própria Súmula 105 do CARF é baseada na absorção das penalidades,
entendo que o entendimento que ela sufraga é também aplicável a fatos geradores mais recentes,
uma vez que se está diante de entendimento sumular baseado na norma, e não no texto legal.
Por fim, destaco que, sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
inclusive em julgados recentes:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44,
I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)5. Nesse sentido, no caso em apreço, me valho
da linha argumentativa a muito difundida nessa Corte, segundo a qual preleciona
pela aplicação do princípio da consunção ao exigir o cumprimento de medidas
sancionatórias. A rigor, o princípio da consunção não se dá em abstrato, mas sim
em concreto. É um preceito calcado na evolução do direito ocidental de limitação
das punições (e não de sua eliminação). Dentro desse contexto, como critério de
interpretação e aplicação do direito, entende-se que, para cada conduta, uma só
punição em concreto, prevalecendo a maior, ainda que essa conduta possa ser
enquadrada em mais de um tipo legal de infração. Precedentes no mesmo sentido
(STJ – Recurso Especial n. 2.104963 – Sessão de 05/12/2023)
Assim, entendo que o entendimento contido na Súmula 105 do CARF é aplicável aos
fatos geradores ocorridos mesmo após a edição da Lei 11.488/2007, considerando que esta não
promoveu alteração na natureza das infrações.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

VI.
Responsabilidade solidária.
No que tange à responsabilidade solidária, o TVF fundamentou-se no artigo 135, III,
do CTN, nos seguintes termos:
15 – Da Responsabilidade Tributária Tendo em vista que Carlos Eduardo de Sá
Batista, CPF 100.638.977-68, assinou os contratos de prestação de serviço
firmados entre a APOLO e as empresa PIEMONTE e ANTÔNIO MENEZES, contratos
esse ideologicamente falsos, conforme demonstrado, fica caracterizada sua
participação dolosa na prática das infrações acima relatadas
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
36
Esclareça-se que Carlos Eduardo esteve à frente da Fiscalizada no cargo de Diretor
Presidente no período de 04/01/2007 a 07/05/2010 e 20/01/2012 a 18/02/2016
(fls. 2146/2156), e que os pagamentos à PIEMONTE e à ANTÔNIO MENEZES, e os
lançamentos contábeis referentes às operações envolvendo a Fiscalizada e essas
empresas (contabilização das despesas e dos pagamentos) ocorreram no período
de 2010 a 2013.
Tais fatos implicam a responsabilização tributária pessoal do Diretor Presidente,
de acordo com o estabelecido no art. 135, inciso III da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional(CTN):
A DRJ manteve a responsabilização do Sr. Carlos Eduardo, sob o seguinte
fundamento:
128. No caso sob exame, conforme já destacado antes neste voto, a fiscalização
da Receita Federal, muito embora de posse de fartos elementos produzidos na
Ação Penal no 503088380.2016.4.04.7000/PR, no âmbito da operação Lava Jato,
como são exemplos os depoimentos, as denúncias e mesmo as chamadas
colaborações premiadas dos diversos atores, logrou produzir o seu próprio
conjunto probatório, que indubitavelmente deu lastro para a apuração de
irregularidades cometidas pela contribuinte Apolo, no âmbito da legislação
tributária federal.
129. Esse mesmo escopo probatório permite concluir que os aludidos atos
praticados pela contribuinte Apolo, o foram com a participação direta do Sr.
Carlos Eduardo. Com efeito, esse senhor foi quem buscou os “serviços” do Sr.
Julio Camargo (Piemonte), pessoa, como vimos antes de neste voto, dedicada a
criar indevidas facilitações das empreiteiras junto à Petrobrás. Em suma, vimos
que o Sr. Carlos Eduardo de Sá Batista foi o promotor do contrato com a
Piemonte, o qual, de sua vez, se revelou um mecanismo para propiciar
pagamento de propinas para o esquema criminoso, bem como disfarçar esses
pagamentos como se de serviços fossem. Portanto, agiu o Sr. Carlos Eduardo de
Sá Batista com infração à lei, na medida em que autorizou a apropriação, pela
contribuinte Apolo, de despesas sabidamente fictícias e de pagamentos sem
causa.
130. O fato de o Sr. Carlos Eduardo de Sá Batista ter sido absolvido na referida
ação penal, como podemos ver na sentença de fls. 73 e 2516 10, não influi nessa
conclusão. Os crimes sobre ele imputados eram os de corrupção ativa, lavagem de
dinheiro e organização criminosa, quando aqui se está analisando sua
responsabilização sobre infrações de cunho fiscal, cometidas pela pessoa jurídica
da Apolo Tubulars. Nesse quadrante, a presunção de que seria ele inocente
quanto a tais crimes não o afasta da responsabilização tributária solidária.
(...)
132. Com efeito, Carlos Eduardo esteve à frente da impugnante no cargo de
Diretor Presidente no período de 04/01/2007 a 07/05/2010 e 20/01/2012 a
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
37
18/02/2016 (fls. 2146/2156), e que os pagamentos à Piemonte e à Albra, e os
lançamentos contábeis referentes às operações envolvendo a impugnante e essas
empresas (contabilização das despesas e dos pagamentos) ocorreram no período
de 2010 a 2013.
133. Ocorre que esses pagamentos e lançamentos de despesas, mesmo quando
ocorridos em datas em que ele não era diretor-presidente, decorrem da avença
promovida pelo Sr. Carlos Eduardo quando era, sim, diretor presidente. Como
vimos, foi ele quem procurou o Sr. Julio Camargo, e assinou contrato com a
Piemonte. Assim, não há como afastar sua responsabilização pelos créditos
tributários decorrentes das referidas operações irregulares.
Pois bem.
O artigo 135 do CTN tem a seguinte redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Sobre a interpretação de tal dispositivo legal, cumpre trazer à baila a lição de Maria
Rita Ferragut:
“A existência de uma infração é condição necessária ao desencadeamento da
responsabilidade do administrador, mas insuficiente. Para que reconheçamos a
recepção do art. 135 pela ordem constitucional de 1988, é indispensável a
aplicação de seu preceito em fiel harmonia com a necessidade de uma conduta
dolosa, de modo que a responsabilidade pessoal não atinja aqueles que
praticaram o ilícito apenas com culpa.
(...)
O elemento subjetivo, aqui, significa que a responsabilidade nasce somente se o
administrador agir intencionalmente com o animus de praticar a conduta típica,
mesmo sabendo que o ordenamento jurídico proíbe tal comportamento.
(...)
A intenção de fraudar, de agir de má-fé e de prejudicar terceiros é
fundamental1”.
Tem-se, então, que, além dos elementos fáticos de modo a comprovar a prática de
“ato com excesso de poderes, infração do contrato social ou de lei”, estes exigem um elemento

1 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária. 4. Ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Noeses,
2020. Pag. 115.
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
38
doloso que deve ser provado. Mais ainda em se tratando em casos de planejamento tributário, os
quais se inserem em zonas controversas da interpretação jurídica.
Cumpre ainda observar que o simples inadimplemento de tributo não caracteriza
como infração à lei para fins de aplicação do art. 135 do CTN.
Sobre tal ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no
sentido de que o mero inadimplemento do tributo não é por si só suficiente para atrair a aplicação
do artigo 135 do CTN, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE. (...) 2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido
de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em
tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista
no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp
374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). 3. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 -
SP (2008/0244024-6))
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN OU DE OCORRÊNCIA DE
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ADEMAIS, O MERO INADIMPLEMENTO DE
TRIBUTO NÃO GERA, POR SI SÓ, A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-
GERENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 430/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência
desta Corte, para que se legitime o redirecionamento da Execução Fiscal, é
imprescindível o preenchimento de pelo menos um dos requisitos do art. 135 do
CTN ou a demonstração de que houve dissolução irregular da empresa, não
bastando, apenas, o exercício da gerência no período do fato gerador do tributo
cobrado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.611.500/SC, Rel. Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJe 18.3.2019; REsp. 1.651.600/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
20.4.2017. 2. Conforme se depreende da Súmula 430 do STJ, o inadimplemento
da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente. 3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 752.607/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)
Portanto, a responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
39
pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatuto.
Qualquer que seja a base legal da imputação de responsabilidade, seja o artigo
124 ou 135 do CTN, é importante ter em mente o dever de fundamentação específica. Há um
ônus argumentativo e de motivação a ser vencido pela autuação. Não basta a mera indicação
dos dispositivos, nem a menção genérica aos mesmos fatos imputados ao contribuinte principal.
É necessário indicar com precisão em que medida o responsável solidário tem “interesse comum
no fato gerador” ou praticou atos com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto.
Portanto, é necessário que o Fisco aponte a prova da infração e, especialmente, o
nexo causal da participação do administrador na prática dos atos do artigo 135 do CTN, bem como
o elemento doloso. E essa prova não se dá com a mera indicação dos nomes das pessoas físicas e
jurídicas para as quais se pretende a responsabilização.
A individualização da conduta de cada responsável no lançamento é
imprescindível, incontornável.
No caso do artigo 135 é necessário demonstrar qual o sócio que geria a sociedade,
evidenciar seus poderes de gestão e como tais poderes vinculam-se com os atos ilícitos que se
apresenta.
E, no caso em tela, entendo que o TVF não se desincumbiu do ônus de
fundamentação suficiente. Há apenas menção ao fato de ser o Sr. Carlos Eduardo o sócio-gestor
da empresa e, como tal, “assinou os contratos de prestação de serviço firmados entre a APOLO e
as empresa PIEMONTE e ANTÔNIO MENEZES” e que os pagamentos foram feitos em época que a
pessoa física em questão seria administradora.
Ainda, como segundo fator relevante, e diferentemente do que apontei em relação
à pertinência da esfera penal à apuração da infração tributária, entendo relevantes as conclusões
a que chegou o Judiciário, mesmo porque lá se reconheceu a inexistência de dolo, o que, de fato,
entendo não ter sido demonstrado pela fiscalização no caso em tela.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário para afastar a responsabilidade
solidária.

VII.
Conclusão.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte,
unicamente para:
A) Reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%, em face da retroatividade
benigna;
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.959 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720026/2016-67
40
B) Afastar a multa isolada pelo não recolhimento de estimativa mensal pela
consunção;
C) Reconhecer a decadência parcial dos créditos tributários relativos à glosa de
despesas de IRPJ e CSLL, especificamente com relação às operações realizadas
com a empresa ANTONIO MENEZES (ALBRA) no ano-calendário de 2010.
Dou provimento ao recurso voluntário do responsável solidário CARLOS EDUARDO
DE SÁ BAPTISTA, para afastar-lhe a responsabilidade solidária.
Não conheço do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 3204
DF CARF MF
Original